Tribunal: TJMT
Processo: 1002353-49.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002353-49.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILTON APARECIDO NEVES - CPF: 570.877.251-49 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002353-49.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Wilton Aparecido Neves

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DECLARATÓRIA PARA PROMOÇÃO RETROATIVA PARA CONSTITUIR DIREITO DE PROGRESSÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DA PROMOÇÃO AO POSTO DE 2º TENENTE POR INÉRCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA POLICIA MILITAR – CHOA. AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DE DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS DO ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO.

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 20.910/1932. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

“Prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito de postular em juízo a anulação de ato administrativo que violou o direito ao ressarcimento por preterição de promoção de policial militar contra a Fazenda Pública, nos termos do art.
1º
do Decreto nº
20.910
/1932”.
(TJ-DF - APC: 20120111868033 DF 0009845-16.2012.8.07.0018, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 17/12/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/01/2015 . Pág.: 485).

2. Se somente depois de decorridos aproximadamente 07 (sete) anos,

contados da data em que o Recorrente alega ter nascido o seu direito a promoção, uma vez que alega que no ano de 2012 já faziam jus a patente 2º Tenente PMMT, tendo em vista que haviam preenchidos os requisitos descritos no artigo 31 da Lei Complementar nº 408/2010, com redação dada pela Lei Complementar 491/2013, estando aptos para realizarem o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Policia Militar – CHOA, o qual seria obrigatório para a promoção almejada, prescrito está o direito de ação.

3. Ademais
não

cabe ao Poder Judiciário interferir nos critérios de conveniência eleitos pelo administrador, sob pena de restar configurada ingerência indevida na órbita de atuação do Poder Executivo, em afronta ao cânone da separação de poderes constitucionalmente consagrado, cabendo ao judiciário invalidar o ato administrativo, somente quando verificado que a sua prática não ocorreu dentro do limite da discricionariedade.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
:

“
Afirma o requerente que ingressou na Polícia Militar em 10/05/1992, atualmente ocupa a graduação de Subtenente PMMT, contando com mais de 30 (trinta) anos de Instituição de Polícia Militar. Alega que,
desde 2012
, estava apto para fazer o curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar, contudo o requerido se furta em realizá-lo, impedindo a progressão de sua carreira.

O Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos:
"Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
."

Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, de modo que está sujeita à prescrição do fundo de direito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO
LONGO DA
CARREIRA.
RETIFICAÇÃO, COM
CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) III.
Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ"
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 28/10/2015).

Ainda: STJ,
REsp
1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 04/02/2016;
EDcl
no
AREsp
384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016,
DJe
30/03/2016)

No mesmo sentido,
“é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das prestações anteriores ao
qüinqüênio
que antecedeu a data da propositura do feito.”.
Precedentes:
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
225.948/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
16/10/2014 e
EDcl
. nos
EAREsp
305.543/PR, Rel. Min.
Og
Fernandes, Primeira Seção,
DJe
05/12/2013;
AgRg
no
AREsp
312.896/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014,
DJe
25/11/2014

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma regra:

(...) OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO CASO CONCRETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO DECRETO E DAS SÚMULAS 443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a Fazenda Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”, tendo o prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito reclamado, por aplicação do princípio da
actio
nata. 2. Quando a ação busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto é, relativa ao direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco anos deve ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da violação de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da prescrição do próprio fundo de direito.

3. Diversamente, porém, se a pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 85/STJ
. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo “necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (
Ap
99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2014,
Publicado
no DJE 11/08/2014)

Destarte, infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos.
”.

5. Em relação à matéria objeto destes autos, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso na sessão realizada em 10.08.2020, entendeu pela prescrição, tendo em vista que a contagem do prazo deve ser a partir da data em que ocorreu o direito a graduação, conforme trecho do voto proferido pelo Relator, Dr. Sebastião de Arruda Almeida:

“
É nesse contexto que, a meu sentir, correta foi à postura judicial do Juízo Monocrático, pois, no caso em testilha, o início da contagem do prazo da prescrição do próprio fundo de direito deu-se no ano de 2013, quando a parte recorrente entendeu que naquela época, já portava o direito à promoção.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência hodierna, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1001100-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

6.
Eis a ementa do julgamento do Recurso Inominado nº

1001814-83.2019.8.11.0001
:

POLICIAL MILITAR – PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA POR INÉRCIA DO ESTADO NA REALIZAÇÃO DO CURSO – CONTAGEM DO PRAZO INICIADA NO MOMENTO DO DIREITO A GRADUAÇÃO
– EFEITO SOMENTE
INTERPARTES
– PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O início da contagem do prazo da prescrição do fundo de direito deve observar a data do direito a graduação.

(N.U
1001814-83.2019.8.11.0001
, TURMA RECURSAL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

7. Nesse mesmo sentido, transcrevo a ementa de outros julgados:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL
MILITAR
- PLEITO DE
PROMOÇÃO
E RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO -
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO - ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto nº 20.910/32.
2- Em que pese o pedido inicial refletir nos vencimentos do autor (matéria de trato sucessivo), a pretensão principal é a retificação de ato administrativo realizado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.
3- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1015833-91.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL
MILITAR
–
PROMOÇÃO
EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO –
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1001100-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que declarou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e, por não ter havido condenação em pecúnia e ter sido atribuído o valor ínfimo de R$ 1.000,00 à causa, arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator